Tribunal: STF
Processo: RE 93499
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
PRESCRIÇÃO PELA PENA "IN ABSTRATO" (ART. 109 DO CÓDIGO PENAL).
O AUMENTO ESPECIAL DE PENA CORRESPONDENTE A FORMA QUALIFICADA DO
CRIME DEVE SER CONSIDERADO NA VERIFICAÇÃO DO MAXIMO LEGAL "IN
ABSTRATO" DETERMINADO NOS DIVERSOS INCISOS DO ART. 109 DO CÓDIGO
PENAL PARA EFEITO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.